Tribunal: TJBA
Processo: 0016059-36.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016059-36.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CARLOS CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO HUMBERTO BORK, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADPF 165. APLICAÇÃO DO TEMA 284 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Inflacionárias de Depósitos em Caderneta de Poupança, movida por CARLOS CERQUEIRA em desfavor do BANCO BRADESCO S/A (sucessor do extinto BAMERINDUS/HSBC BANK BRASIL), condenando o réu ao pagamento das diferenças de correção monetária relativas ao Plano Collor II (abril e maio/1990), incidentes sobre saldos de cadernetas de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de expurgos inflacionários; (iii) determinar se subsiste o direito de cobrança judicial de expurgos inflacionários após o julgamento da ADPF 165 e do RE 631.363 (Tema 284 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças de correção monetária incidentes sobre cadernetas de poupança, porquanto a relação é de natureza contratual entre poupador e banco, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.107.201/DF, Tema 300).

A pretensão de cobrança das diferenças de remuneração da poupança sujeita-se ao prazo prescricional vintenário (ou decenal, conforme o Código Civil de 2002), por se tratar de crédito principal e não de prestação acessória, sendo inaplicável o prazo quinquenal previsto no CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 300 dos recursos repetitivos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 165 (Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05.2025), declarou constitucionais os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem legítimas medidas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

Em decorrência, no RE 631.363 (Tema 284 da Repercussão Geral, j. 30.06.2025), o STF firmou a tese de que o direito a diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Collor II dependerá de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo de 24 meses, não subsistindo direito de ação autônoma de cobrança fora desse âmbito.

Diante da força vinculante dos precedentes do STF (CPC, art. 927, I), e considerando que os planos econômicos foram declarados constitucionais em controle concentrado, inexiste direito dos poupadores de obter judicialmente reajustes nas cadernetas de poupança em razão dos referidos planos.

Mantém-se, contudo, a possibilidade de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF, que assegura aos poupadores o recebimento extrajudicial dos valores acordados, mediante inscrição no portal eletrônico oficial no prazo de 24 meses.

Aplica-se o princípio da causalidade para afastar condenação em honorários, dada a complexidade e a oscilação jurisprudencial que caracterizaram o tema ao longo das décadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento: O banco depositário é parte legítima para responder por diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança. É vintenário (ou decenal, conforme o CC/2002) o prazo prescricional para a cobrança de expurgos inflacionários em ações individuais. A constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecida na ADPF 165, afasta o direito de cobrança judicial de diferenças de correção monetária. O recebimento de valores referentes aos expurgos inflacionários depende de adesão, no prazo de 24 meses, ao acordo coletivo homologado pelo STF na ADPF 165.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 102, §2º; CPC, art. 927, I; CC/1916, art. 177; CC/2002, arts. 205 e 2.028.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF nº 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 26.05.2025; STF, RE nº 631.363/DF, Tema 284 da Repercussão Geral, j. 30.06.2025; STJ, REsp nº 1.107.201/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Tema 300, j. 13.08.2010; TJSP, Apelação Cível nº 0056943-28.2009.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j. 27.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0016059-36.2009.8.05.0001
, originárias da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
BANCO DO BRASIL S/A
e
CARLOS CERQUEIRA
, respectivamente.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do BANCO DO BRASIL S/A e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE CARLOS CERQUEIRA
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA